Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-44.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – UNIÃO ESTÁVEL – MEAÇÃO – I- Sentença de improcedência – Apelo do embargante – II- Ainda que existente união estável entre o embargante e a executada, não há que se falar em desconstituição da penhora, ou preservação da meação do apelante, quando da penhora do veículo - Ausência de demonstração, pelo embargante, de que a dívida

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – UNIÃO ESTÁVEL – MEAÇÃO – I- Sentença de improcedência – Apelo do embargante – II- Ainda que existente união estável entre o embargante e a executada, não há que se falar em desconstituição da penhora, ou preservação da meação do apelante, quando da penhora do veículo - Ausência de demonstração, pelo embargante, de que a dívida assumida pelo cônjuge não tivesse beneficiado a família – Na execução, os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão parcial no casamento, podem ser levados à hasta pública, reservando ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido – Inteligência do art. 843 do NCPC – Improcedente, assim, a pretensão do embargante, no desígnio de excluir todo o veículo da potencialidade de ser alienado, se o equivalente à meação está assegurado sobre o produto obtido em hasta pública – Constrição mantida - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."